Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. A interessada não comprovou a posse qualificada pelo “animus domini” nem a boa-fé, requisitos essenciais para caracterizar a usucapião pretendida, pois sempre residiu no imóvel como detentora. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de reconhecimento de usucapião.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há nulidade da sentença por falta de produção de prova oral; (ii) foram preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana de até 250 m2 pela posse por 5 anos ininterruptos como moradia; (iii) houve prova suficiente do período da posse do imóvel; (iv) deve ser considerado o período de posse dos antecessores, desde 1991; (v) deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para reconhecer a usucapião extraordinária levando em consideração o termo inicial de 1991 como início da posse.
III. Razões de decidir
3. Em princípio, há cerceamento de defesa quando é proferida sentença sem a manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova requerida de forma tempestiva e justificada para solução da controvérsia fática.
4. Não houve controvérsia relacionada ao uso do imóvel, fato que a requerida pretendia comprovar com a produção da prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução.
5. É sabido que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, tendo como elementos essenciais, a posse prolongada e ininterrupta, sem oposição, possuindo-o como se fosse seu (animus domini), fundada na boa-fé
6. Há diversas modalidades de usucapião, com prazos distintos e, algumas delas, com características específicas, mas, em todas as modalidades, devem estar configuradas a posse própria (ânimo de propriedade) e boa-fé.
7. A parte residia em imóvel de propriedade do irmão com os genitores e outros parentes, de modo que a ocupação tem natureza de mera detenção.
8. O irmão passou a propriedade do imóvel às filhas, que são as sobrinhas da parte interessa em usucapir o bem, mas continuou a residir mantendo a natureza de detenção.
9. A interessada e as sobrinhas, então proprietárias do imóvel, firmaram contrato de promessa de compra e venda mediante pagamento a prazo com cláusula de não restituição de valores em caso de desistência por parte da compradora, o que se assemelha a contrato de locação mantendo a natureza da ocupação como sendo detenção.
10. A interessada deixou de pagar as parcelas e continuou a residir no local sendo precária a ocupação do imóvel e afastando a presunção de boa-fé.
11. A interessada não comprovou a presença da posse qualificada pelo “animus domini” nem a boa-fé, requisitos essenciais para a caracterização da usucapião pretendida, sendo irrelevante a análise dos demais argumentos relacionados à cadeia dominial, aos prazos conforme as diversas modalidades de usucapião e ao princípio da fungibilidade entre os institutos civis.
IV. Dispositivo e tese
12. Apelação conhecida e não provida
Tese de julgamento: “A interessada não comprovou a posse qualificada pelo animus domini’, nem a boa-fé, requisitos essenciais para caracterizar a usucapião pretendida, pois sempre residiu no imóvel como detentora.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, § 3o; 370, p.u. CC, art. 1.196; 1.2021.208; e, 1.243.
Jurisprudência relevante citada: n/a